Tribunal: TJDFT
Processo: 0030237-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030237-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS CARLOS CUNHA TOMAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. DANOS MORAIS. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais. Para aumentar a pena-base, adota-se o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. É possível a fixação de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória. Reduz-se o valor da indenização fixado em valor exacerbado e sem fundamentação adequada. Apelos parcialmente providos. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017